Tribunal: TJMT
Processo: 1024693-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024693-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), ANDRE FELIX BROLESE NETO - CPF: 041.821.511-19 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

TERMO INICIAL

PARA PURGAÇÃO DA MORA (5 DIAS) A PARTIR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR –– TEMAS 722 DO STJ
-
DECISÃO

MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

Tema 722 do STJ
:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

A data de início da contagem do prazo de cinco dias para a purgação da mora se inicia na data do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 3o, do DL 911/69.

Tendo em vista que o pagamento ocorreu de forma intempestiva, a decisão recorrida merece ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024693-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE FELIX BROLESE NETO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRE
FELIX BROLESE NETO
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1020183-44.2023.8.11.0015, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

afastou a purgação da mora, indeferindo o pedido de restituição do veículo apreendido, por considerar o pagamento intempestivo.

Alega o desacerto da decisão singular, já que o veiculo foi apreendido e o devedor, no prazo legal, purgou a mora, depositando o valor total da dívida, de modo que a restituição do bem é medida que se impõe.

Afirma que
realizada a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante deverá ser citado, momento em que tem início o prazo para quitação do débito apontado na inicial e/ou apresentação de contestação.

Defende que

o veículo foi apreendido com terceiras pessoas na data de 25/08/2023 e chegou ao seu conhecimento no dia 28/08/2023, além de que não houve a citação em seguida ao cumprimento da ordem de apreensão, de forma que a contagem do prazo, não inicia o prazo para purgação da mora do cumprimento da ordem de apreensão.

Alega estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, já que a probabilidade do direito do agravante está consubstanciada pelos documentos constantes dos autos de origem, onde está comprovado que o agravante purgou a mora no prazo legal de 5 dias, estando assegurando o direito de ter o veículo apreendido restituído. E quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, encontra-se igualmente demonstrado, não podendo o agravante aguardar até final para ter o veículo restituído.

Requer a concessão da tutela recursal, para determinar a entrega do veículo apreendido ao agravante até final decisão, ordenado a intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC e, ao final, seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo que a purgação da mora foi realizada no prazo legal.

A tutela recursal restou indeferida, conforme id no 186462169.

Contrarrazões ofertadas no id no 188482177 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ANDRE
FELIX BROLESE NETO
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1020183-44.2023.8.11.0015, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

afastou a purgação da mora, indeferindo o pedido de restituição do veículo apreendido, por considerar o pagamento intempestivo.

O requerido requereu a restituição do veículo apreendido, em razão da medida liminar deferida nos autos, ao argumento de que purgou a mora, conforme petição dos ids n.o 128161350/128165294, n.o131341500 e n.o 131352405/131352413 (autos de origem).

Entretanto, o Juiz feito
afastou a purgação da mora, indeferindo o pedido de restituição do veículo apreendido, por considerar o pagamento intempestivo.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a tempestividade, ou não da purgação da mora pelo agravante.

Quanto ao
dies a quo

para

purgação da mora nos autos da ação de busca e apreensão, estabelece §2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69,
in verbis
:

“Art. 3o - Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias APÓS EXECUTADA A LIMINAR mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Assim, quanto ao termo inicial para
purgação da mora
o próprio STJ em sede de recurso repetitivo,
Tema 722
, já pacificou a matéria,
in verbis:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Assim,

analisando detidamente os autos, verifica-se que a apreensão do bem ocorreu em 25/08/2023 (id n.o 127745249/127745252 – autos de origem) e o agravante efetuou depósito judicial, para fins de purgação da mora, em 04/09/2023 (id n.o 128164350/128164373/128165294 – autos de origem), portanto, o depósito foi efetuado no prazo superior a 05 dias, da execução liminar, e em desacordo com o ordenamento jurídico e a jurisprudência Pátria.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decreto-Lei no 911/69, ART. 3o, §2o – CABIMENTO APENAS DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3o do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus
. 2. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações. (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005887-33.2021.8.11.0000, RELATOR: JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 01/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL PARA PURGA DA MORA - CUMPRIMENTO DA LIMINAR - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do processo legal, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
O termo inicial para o devedor pagar a integralidade da dívida é a execução da liminar de busca e apreensão
. Não estando a causa madura para julgamento, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o do CPC.”
(TJ-MG - AI: 10000211463542001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – RETIRADA DO BEM DA COMARCA E ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE –
PRAZO INICIAL PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR
. [...] Portanto, ainda não é inequívoca a falta de purgação da mora pelo devedor, não havendo razão, pelo menos por ora, para se autorizar, desde logo, a retirada do bem da comarca, ou mesmo a sua venda antecipada. 5. Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931, de 02/08/2004,
compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na Ação de Busca e Apreensão
, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. ( REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/5/2014 – precedente qualificado). 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”

(TJ-MS - AI: 14117411820188120000 MS 1411741-18.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2019)

E ainda:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. Intempestividade.
O "dies a quo" de incidência do prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor corresponde à data da execução da liminar e não a data da juntada do mandado de citação. Inteligência do disposto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69. Precedente do C. STJ sob o regime de recurso repetitivo
. Multa por litigância de má-fé. Impossibilidade. Ausência de descumprimento de determinação judicial. Venda do bem anterior à determinação judicial e quando já consolidada a propriedade e posse em favor do Autor. Exercício regular do direito do Autor. Multa prevista no art. 3o, § 6o do DL 911/69. Impossibilidade, tendo em vista a procedência do pedido. Sucumbência integral do Réu. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com observação.”
(TJ-SP 10476157020178260002 SP 1047615-70.2017.8.26.0002, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 17/07/2018, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2018)

Ademais, não se pode olvidar que a advertência de que prazo para a purgação da mora passa a fluir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão constou expressamente do mandado de citação, de acordo com o id n.o 127745251.

Portanto, é facultado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plenas do bem em favor do credor fiduciário.

Aliás, bem fundamentou a decisão recorrida:

“(...) embora o requerido tenha alegado que sua citação ocorreu apenas em 28/08/2023, argumentando que o prazo para a purgação da mora teria findado no dia 04/09/2023, razão não lhe assiste. Isso porque, a legislação pertinente à espécie é clara ao dispor que o prazo para a purgação da mora passa a fluir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Ademais, tal advertência constou expressamente do mandado de citação, de acordo com o id n.o 127745251.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. – PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS, PARA QUE O DEVEDOR EFETUE O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – TERMO A QUO A PARTIR DA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
É facultado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plenas do bem em favor do credor fiduciário, que já está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.
” (TJ-MT 10147902320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

Assim, o depósito realizado pelo requerido não tem o condão de purgar a mora contratual e obstar a consolidação da propriedade fiduciária em favor da parte autora, diante de sua intempestividade, razão pela qual, indefiro o pedido de restituição do veículo, formulado pelo requerido. (...)” –
id no 131526658

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023